Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE MENSALIDADE. MUDANÇA FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Conquanto não haja os vícios apontados pelo embargante, o enfrentamento da questão deduzida nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e NÃO PROVIDOS.